Tribunal: TJSP
Processo: 0001478-12.2016.8.26.0510
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-19
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) – APELO DEFENSIVO ARGUINDO PRELIMINAR DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL RESULTANTE DA ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL REALIZADA PELOS AGENTES POLICIAIS, INEXISTENTE FUNDADA SUSPEITA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO COM ARRIMO EM ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA, REQUERIDA SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DAS PENAS, A SUBSTITUIÇÃO DA

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) – APELO DEFENSIVO ARGUINDO PRELIMINAR DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL RESULTANTE DA ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL REALIZADA PELOS AGENTES POLICIAIS, INEXISTENTE FUNDADA SUSPEITA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO COM ARRIMO EM ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA, REQUERIDA SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DAS PENAS, A SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL E A ESTIPULAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO.
NULIDADE INOCORRIDA – CONDUTA DOS AGENTES POLICIAIS DIANTE DA FUNDADA SUSPEITA DA PRÁTICA DE DELITOS QUE SE MOSTRA REVESTIDA DE LICITUDE, JUSTIFICADAS A ABORDAGEM E A BUSCA PESSOAL – PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA.
DESCABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO – MATERIALIDADE DOS FATOS E AUTORIA DELITIVA BEM DEMONSTRADAS, ANOTANDO-SE A CREDIBILIDADE DOS RELATOS DE AGENTES DA LEI A INFIRMAR SUCINTA NEGATIVA EXTRAJUDICIAL DO ACUSADO E ANOTADA A REVELIA – CONDENAÇÃO MANTIDA, REVELANDO-SE DESCABIDOS OS PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA, LEMBRADA A EXTENSIVA TIPIFICAÇÃO DO DELITO – PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA – DOSAGEM DAS REPRIMENDAS CORRETA, FIXANDO-SE A PENA BASE NO PISO E INCIDINDO DEPOIS O REDUTOR DA LEI DE DROGAS EM FRAÇÃO ADEQUADA NA HIPÓTESE – ESTIPULAÇÃO DE REGIME INICIAL ADEQUADO E SUFICIENTE, DESCABENDO A CONCESSÃO DE BENESSES – RECURSO DESPROVIDO.